Tribunal: STF
Processo: EP 167
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal 2668/DF em face de ANDERSON GUSTAVO TORRES, julgada procedente, para condenar o réu à pena 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado, além da pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa, à razão de (um) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal.



    Em 8/12/2025, a defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES requereu autorização de visita para Flavia Michele Sampaio Torres – CPF 695.537.691-87 (esposa e advogada constituída nos autos); Ana Júlia Torres – CPF 053.967.361-78 (filha); Ana Carolina Torres – CPF 055.502.951-48 (filha); Ana Paula Torres – CPF 065.935.461-60 (filha); João Torres Filho – CPF 158.625.349-20 (pai); Patrícia Gisele Torres – CPF 693.585.591-87 (irmã); e Bráulio do Carmo Vieira de Melo – CPF 069.324.227-27 (amigo). 



    Requereu, ainda, “esclarecimentos sobre a necessidade de renovação semanal das autorizações de visitas dos familiares e amigo já habilitados” (eDOC 47).



     Em 9/12/2025, o Subdiretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar do Distrito Federal, Comandante Allenson Nascimento Lopes, informou que os visitantes indicados pela defesa “encontram-se devidamente cadastrados e ativos no sistema de controle da instituição”(eDOC 49). 



    É o relatório. DECIDO. 



    A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos, às quartas e quintas-feiras, nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h. 



    Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas, conforme dispõe a Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022, que estabelece regras e procedimentos destinados a regulamentar o cadastro de visitantes para ingresso nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal.



    Dessa forma, cumpridas as determinações legais, AUTORIZO AS VISITAS requeridas, nos termos da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022:



    (i) Quarta-feira, dia 10/12/2025, das 8h às 10h, das 11h às 13h, e das 14h às 16h: Flávia Michele Sampaio Torres, acompanhando, respectivamente, em cada um dos horários indicados, uma das filhas menores, Ana Júlia Torres – CPF 053.967.361-78; Ana Carolina Torres – CPF 055.502.951-48; e Ana Paula Torres – CPF 065.935.461-60, nos termos do art. 9º, § 1º, da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022; 



    (ii) Quinta-feira, dia 11/12/2025, João Torres Filho, CPF 158.625.349-20 das 8h às 10h; Patrícia Gisele Torres, CPF 693.585.591-87, das 11h às 13h; e Bráulio do Carmo Vieira de Melo, CPF 069.324.227-77.



    DETERMINO, ainda, que o requerimento para autorização de visitas seja renovado a cada ingresso. 



    Dê-se ciência da presente decisão ao 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente